Tribunal: TJMT
Processo: 1010023-34.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010023-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), DAMACENO MOZER BRAGA - CPF: 704.620.038-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO PARA DELIBERAÇÃO SOBRE ATOS DE CONSTRIÇÃO. LEGITIMIDADE DA PENHORA ON-LINE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução individual que indeferiu pedido de penhora on-line, sob o argumento de que a constrição, ainda que sobre crédito extraconcursal, deveria ser submetida ao juízo da recuperação judicial da empresa executada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir:

(i) se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, em afronta aos
arts
. 489, § 1º, e 1.022 do CPC; e

(
ii
) se, encerrado o
stay

period
e tratando-se de crédito extraconcursal, compete ao juízo da execução decidir sobre atos de constrição, inclusive penhora on-line, independentemente de autorização prévia do juízo
recuperacional
.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação não prospera, pois o juízo singular, embora de forma concisa, apresentou fundamentos jurídicos que sustentam a submissão de atos de constrição ao juízo da recuperação judicial.

4. É incontroverso que o crédito executado foi constituído após o deferimento do processamento da recuperação, caracterizando-se como extraconcursal, nos termos do art. 49 da L. nº 11.101/2005.

5. A decisão do juízo da recuperação judicial que declarou encerrado o
stay

period
e declinou da competência para analisar a essencialidade dos bens afasta qualquer óbice ao prosseguimento da execução individual e à realização de atos constritivos, inclusive penhora online.

6. Com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.112/2020, a competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre constrições limita-se ao período do
stay

period
e apenas quanto a bens de capital essenciais, conforme disposto no art. 6º, § 7º-A, da LRF.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, encerrado o
stay

period
, a competência para atos de constrição patrimonial transfere-se ao
juízo da execução individual, destacando-se, nesse sentido, os precedentes nos CC nº 196.846/RN e
AgInt
no
AREsp
2.022.380/PR.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1.
Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão impugnada apresenta, ainda que de forma sucinta, os elementos jurídicos que justificam a conclusão adotada.
2.
Encerrado o
stay

period
, compete ao juízo da execução decidir

sobre atos de constrição relativos a crédito extraconcursal, independentemente de autorização prévia do juízo da recuperação judicial.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1º, e 1.022; L. nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, § 7º-A, e 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC nº 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 18.04.2024,
DJe
25.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.022.380/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2024,
DJe
29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Kripta
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução nº 1025450-55.2019.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, inicialmente proposta por Damaceno Mozer Braga contra José
Pupin
Agropecuária
,
em Recuperação Judicial, com crédito posteriormente cedido ao agravante.

A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora on-line, ao considerar que atos de constrição, mesmo sobre créditos extraconcursais, devem ser submetidos ao Juízo da Recuperação, diante dos riscos ao cumprimento do plano e à continuidade das atividades da empresa. Determinou, ainda, ofício ao juízo
recuperacional
, com envio de documentos e suspensão da execução até o depósito judicial do valor devido.

O agravante sustenta que o crédito é extraconcursal, constituído após o pedido de recuperação, e não se submete aos seus efeitos. Alega que o
stay

period
já se encerrou, por decisão que autorizou o prosseguimento das execuções e a análise da essencialidade dos bens pelos juízos competentes. Aponta nulidade da decisão por ausência de
fundamentação, com base nos
arts
. 489, §1º, e 1.022 do CPC. Requer a nulidade da decisão e, no mérito, a autorização da penhora on-line e o prosseguimento da execução.

O agravado apresentou contraminuta pela manutenção da decisão. Argumenta que, mesmo se tratando de crédito extraconcursal, qualquer constrição deve ser submetida ao Juízo da Recuperação, conforme jurisprudência consolidada, inclusive do STJ. Rebate a nulidade, defendendo que a decisão está devidamente fundamentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Sustenta o agravante que a decisão recorrida é nula, por ausência de fundamentação adequada, em afronta aos artigos 489, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o juízo de origem teria deixado de enfrentar pontos centrais da controvérsia, como a natureza extraconcursal do crédito e o encerramento do
stay

period
.

A leitura da decisão agravada revela que o juízo
singular
motivou suficientemente sua conclusão, ao fundamentar o indeferimento da penhora online na necessidade de submissão dos atos de constrição patrimonial ao Juízo da Recuperação Judicial, mesmo quando se trate de crédito extraconcursal. Ainda que de forma concisa, os fundamentos jurídicos foram explicitados, não se podendo confundir eventual insatisfação da parte com ausência de motivação.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
reside n
a possibilidade de prosseguimento da execução e realização de penhora online em face de empresa em recuperação judicial, em se tratando de crédito extraconcursal, constituído após o pedido
recuperacional
, e após o encerramento do período de blindagem previsto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005.

No caso, é incontroverso que o crédito executado pelo agravante foi constituído após o processamento da recuperação judicial da parte executada, o que o qualifica como extraconcursal, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. Também restou demonstrado que o juízo
recuperacional
, por decisão datada de 28/08/2020
(id.
278199358
)
, declarou encerrado o período de suspensão das execuções, e, posteriormente, em 18/10/2024
(id.
278199359
)
, afastou expressamente sua competência para deliberar sobre a essencialidade de bens constritos no âmbito de execuções individuais.

Destaca-se que, após o término do
stay

period
, o juízo da recuperação judicial deixa de possuir competência legal para obstar atos de constrição ou a retomada de bens, ainda que essenciais à atividade do devedor. A partir desse marco, tal competência é definitivamente transferida ao juízo da execução individual, nos termos expressos da Lei nº 11.101/2005, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.112/2020, e conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, a jurisprudência do STJ tem se mantido firme na delimitação dos contornos da Lei nº 14.112/2020, a qual promoveu mudanças substanciais na sistemática da recuperação judicial, notadamente quanto à delimitação da competência do juízo
recuperacional
e à fixação de prazos objetivos para o
stay

period
. Nos termos do art. 6º, § 7º-A, da Lei de Recuperação e Falência, incluído pela referida norma:

§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III docaputdeste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.

Nesse sentido, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do Conflito de Competência nº 196.846/RN, de relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, firmou entendimento no sentido de que:

[...] Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. 4.1 Naturalmente, remanesce
incólume
o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias. [...] (STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)

Corroborando esse entendimento, a Quarta Turma da Corte Superior, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
2.022.380/PR, de relatoria do Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, asseverou que:

[...] A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa
recuperanda
, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (
stay

period
).[...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.022.380/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe
de 29/10/2024.)

Portanto, esgotado esse interregno de suspensão legal das execuções e, especialmente, diante da manifestação expressa do juízo
da
recuperação judicial
de que não mais lhe compete deliberar sobre a essencialidade dos bens
,
mostra-se ilegítima a perpetuação da suspensão dos atos executivos, sendo de rigor reconhecer a competência plena do juízo da execução para prosseguir com a demanda, inclusive para fins de constrição patrimonial por meio de penhora online.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a decisão agravada, autorizando o prosseguimento da execução e o imediato cumprimento do pedido de penhora online formulado pelo exequente, ora agravante, no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025